Tribunal: TJDFT
Processo: 0703390-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703390-81.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANIR FRANCISCA DE JESUS APELADO: ASSOCIACAO HABITACIONAL COOPERATIVANDO A CEILANDIA - AHCOOPERATIVA, ASSOCIACAO HABITACIONAL BRILHO DA MORADIA DE BRASILIA, COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA MORADIA POPULAR DO - DF COODEMOR, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL Despacho A proposta de acordo apresentada pela ré abrange todas as questões atinentes ao recurso, inviabilizando a sua homologação parcial, que é do interesse apenas da autora, que deseja prosseguir na parte da qual não lhe interesse abdicar. Não há proposta de acordo parcial. Homologá-la, como requerido, seria violar direitos da ré. O acordo deve bom para as duas partes. A autora, se tem interesse em uma parte, deveria renunciar à outra, que, basicamente são os danos morais. Ademais, deve-se ponderar que não há empecilho para que as partes resolvam a controvérsia extrajudicialmente, se assim o desejarem, mesmo após o julgamento da apelação. Diante do atual estágio em que o processo se encontra, uma vez que a apelação já está pautada para julgamento, nada a prover quanto ao pedido de homologação do acordo (ID no 15696890). Mantenha-se na 13a Sessão Ordinária Virtual de julgamento, com início previsto para 29/4/2020 a partir das 12:00h (ID no 15336827). Brasília, DF, 24 de abril 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro